Tribunal: TJMT
Processo: 1001041-79.2023.8.11.0039
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001041-79.2023.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), TEREZINHA DE CARVALHO PAZETO - CPF: 766.909.031-68 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE IDOSA – DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM JUDICIAL – INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – INADMISSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PREMATURA– RECURSO PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer relativa ao fornecimento de medicamentos de uso contínuo à pessoa idosa exige o controle judicial da efetividade da prestação, não se admitindo sua extinção quando presentes indícios de fornecimento intermitente ou descumprimento parcial da obrigação.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado por
Terezinha De Carvalho Pazeto
contra sentença que declarou que houve o cumprimento da obrigação e julgou extinto o cumprimento de sentença, nos termos do nos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.

Primeiramente, reconheço tempestivo o recuso inominado, uma vez que o prazo para interposição do recurso inominado não foi respeitado, haja vista que a sentença foi proferida em 21/10/2024 e já no dia 23/10/2024 houve a certidão equivocada.

Rejeito a preliminar de nulidade da sentença por fundamentação genérica, porquanto a magistrada exarou motivação suficiente para justificar sua convicção, assente na realidade dos autos do possível cumprimento da obrigação de fazer.

O presente recurso inominado foi interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida no cumprimento de sentença em ação civil pública anteriormente julgada procedente, na qual se reconheceu o dever dos entes públicos — Estado de Mato Grosso e Município de São José dos Quatro Marcos — de fornecer, de forma contínua e gratuita, os medicamentos necessários à saúde da idosa Terezinha de Carvalho Pazeto.

A controvérsia ora devolvida à Turma Recursal diz respeito à (i) interpretação e alcance da sentença transitada em julgado quanto ao fornecimento de medicamentos, e (ii) eventual satisfação parcial da obrigação, reconhecida pela origem como exaurida.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público demonstrou que, embora o título judicial exequendo tenha determinado o fornecimento de medicamentos, houve descumprimento parcial ou interrupção no fornecimento contínuo dos fármacos essenciais à manutenção da saúde da beneficiária, conforme apontado em petições de manifestação juntadas no cumprimento.

Ao analisar a decisão recorrida, observa-se que o juízo de origem acolheu manifestação do Município para declarar extinta a obrigação por suposta satisfação integral da condenação, sem, contudo, promover análise aprofundada da continuidade do fornecimento, tampouco considerar os documentos atualizados anexados aos autos pelo Ministério Público, os quais comprovam novas prescrições médicas e a persistência da necessidade dos medicamentos.

É sabido que, em se tratando de obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamentos de uso contínuo e vinculado a enfermidades crônicas, não se trata de obrigação pontual, mas de prestação periódica que exige monitoramento contínuo e cumprimento efetivo e duradouro da determinação judicial.

Nesse ponto, impõe ao julgador zelar pela efetividade da sentença, assegurando o cumprimento da obrigação na forma exata como determinada, não podendo extinguir prematuramente a execução diante de cumprimento apenas parcial ou descontinuado.

Assim, restando demonstrado que a obrigação judicial ainda subsiste, seja em razão de fornecimento intermitente, seja por não entrega integral dos medicamentos prescritos, é de rigor o acolhimento do recurso para cassar a decisão extintiva do cumprimento de sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença que declarou extinta a execução e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, assegurando-se a entrega ininterrupta e integral do título executivo judicial.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025